Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716400-33.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: ODIMARY ARAUJO COSTA REIS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Odimary Araújo Costa Reis Silva contra a decisão de ID 29723725 que, com base no princípio da unirrecorribilidade, não conheceu dos recursos de IDs 28537038, 292335512 e 29233510, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, por conseguinte, determinou o encaminhamento do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 29233510 ao Supremo Tribunal Federal. A embargante alega ter havido omissão na decisão embargada, visto que o decisum que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID 28537038) baseou-se em fundamentos distintos, o que justificaria a interposição de agravo em recurso extraordinário e agravo interno de forma independente, consoante interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil citados. Requer, portanto, seja sanada a omissão apontada, com o consequente conhecimento do agravo interno de ID 29233510. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado, pois foi clara ao consignar que a embargante manejou 3 (três) recursos contra a mesma decisão monocrática exarada por esta Presidência, a qual foi integralmente colacionada, tendo constado todos os seus fundamentos. Nesse contexto, concluiu-se que somente merece ser conhecido o Agravo em Recurso Extraordinário de ID 29233510, visto que, consoante princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, não é cabível a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Nesse sentido, registrou-se que o Agravo em Recurso Extraordinário de ID 29233510 atraiu o princípio da preclusão consumativa, esgotando-se qualquer possibilidade de impugnação da decisão agravada. Observa-se, portanto, que a embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência ao não conhecer recursos por ela interpostos, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo omissão a ser sanada, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF